Tribunal: TCU
Processo: 043.681/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3255/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.681/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luis Santos Risseto (XXX.077.049-XX); Andre Luiz Castilhos Martins (XXX.386.800-XX); Andre Odaondo Pereira da Cruz (XXX.692.508-XX); Andreza Trindade Loiola (XXX.989.487-XX); Antonio Marcos Moraes Ribeiro (XXX.116.637-XX); Armando Andre Cava (XXX.522.290-XX); Caroline Yoshimi Suguiyama Matte (XXX.000.788-XX); Cassius Nikolaus de Lima e Souza (XXX.084.282-XX); Cintia Midori Takara (XXX.532.368-XX); Clarilton Jardim Wilcek (XXX.131.330-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.